Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004462-34.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BIATO - CPF: 160.256.101-00 (RECORRENTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jeanderson da Silva (VÍTIMA), JEANDERSON DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A SEGUNDA PRELIMINAR ARGUIDA E DECLAROU A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, JULGANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR – MERA EXPOSIÇÃO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS E DEPOIMENTOS COLHIDOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS –
ACOLHIMENTO – RAZÕES DE DECIDIR QUE NÃO DISCRIMINAM O CONTEXTO FÁTICO E AS SITUAÇÕES CONCRETAS QUE CARACTERIZARIAM O MOTIVO FÚTIL E O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF E AO ART. 413, §1.º, DO CPP – NULIDADE RECONHECIDA – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL –
3.
RECURSO CONHECIDO, A FIM DE ACOLHER A SEGUNDA PRELIMINAR E ANULAR A PRONÚNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
.

1.

Estando o relatório elaborado pela autoridade policial em conformidade com o disposto no art. 10, §1.º, do Código de Processo Penal, e não havendo nele nenhum juízo de valor acerca dos fatos apurados, mas sim meras inferências conclusivas dos elementos de cognição angariados ao caderno investigativo, deve ser refutada a tese de excesso de linguagem e indeferido o pedido de desentranhamento dos autos, especialmente à míngua de comprovação do prejuízo acarretado à parte, nos termos do art. 563 do CPP.

2.

Embora revele mero juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto à existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras,
ex vi
do art. 93, inc. IX, da CF e art. 413, §1º, do CPP, de modo que, não tendo provimento jurisdicional exposto, ainda que minimamente, no que consistem o contexto fático e a situação concreta que, em tese, configurariam o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa do ofendido, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra seja proferida, considerando-se prejudicada a análise do mérito recursal, sob pena de supressão de instância.

3.

Recurso conhecido, acolhendo-se a segunda preliminar arguida, para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, com determinação de providência ao juízo
a quo
.

RECORRENTE:

JOSÉ CARLOS BIATO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ CARLOS BIATO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal (PJE) n.º 950-26.2015.8.11.0026, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 121127028, o recorrente suscita,
preliminarmente
, o
excesso de linguagem
no relatório elaborado pela autoridade policial
, requerendo o seu subsequente
desentranhamento dos autos
, ao que acrescenta,
também em sede preliminar
, a tese de
nulidade
da decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação
acerca das circunstâncias qualificadoras.

No mérito
, vindica a
exclusão das qualificadoras
relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, sob o argumento de que os tipos penais derivados seriam manifestamente improcedentes e não encontrariam nenhum apoio no acervo probatório angariado ao caderno processual.

Em contrarrazões vistas no ID 121127030, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 121127031.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 121802952, utilizando-se
per relationem
dos fundamentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente postula,
preliminarmente
, o
desentranhamento do relatório elaborado pela autoridade policial, por

excesso de linguagem
, argumentando que, na peça de encerramento das investigações,
o Delegado da Polícia Judiciária Civil emitiu juízo de valor quanto à presença
in casu
das circunstâncias qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
, invadindo assim a competência do Conselho de Sentença e ocasionando prejuízo à defesa do réu, haja vista a possibilidade de que os senhores jurados sejam influenciados pelo conteúdo do aludido documento em plenário.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, entendo que
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Como se sabe, o
art. 10, §1.º, do Código de Processo Penal
determina que, ao encerrar o inquérito policial, o
“A autoridade fará
minucioso relatório do que tiver sido apurado
e enviará autos ao juiz competente”
.

Assim sendo, não é o caso de se reconhecer a existência de opinião valorativa ou excesso de linguagem no ato privativo do Delegado se este se limita a expor as inferências por ele extraídas dos elementos até então existentes no caderno administrativo ao narrar de forma minuciosa os fatos supostamente desvelados durante as apurações.

Nesse sentido orienta a jurisprudência de e.
TJMT
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL –
AVENTADO EXCESSO DE LINGUAGEM DO RELATÓRIO POLICIAL – REJEITADA – MERA NARRATIVA E INFERÊNCIA DOS ELEMENTOS APURADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, DO CPP
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – (...) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. 1. A teor do art. 10, § 1º, do Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá ser concluído com a elaboração, por parte da Autoridade Policial, de minucioso relatório do que houver sido apurado, descabendo excogitar de nulidade decorrente de pretenso excesso de linguagem do relatório policial quando se verifica mera inferência conclusiva dos elementos de prova angariados
. 2. (...)”
. (APL: 00010481120158110026, Ap. 108366/2016, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2017) – Grifei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRELIMINARES – 1.1. (...) – 1.3. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
EXCESSO DE LINGUAGEM NO RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR – MERA EXPOSIÇÃO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS E DEPOIMENTOS COLHIDOS – PRELIMINAR REJEITADA
– 2. MÉRITO – (...) – RECURSO DESPROVIDO. 1.1. (...).
1.3.

Estando o relatório apresentado pela autoridade policial em conformidade com o art. 10, § 1º do Código de Processo Penal, e, não havendo nele nenhum juízo de valor acerca dos fatos, impossível reconhecer o propalado excesso de linguagem, devendo, tal documento, permanecer encartado nos autos
;
2. (...). 3. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido
”. (N.U 0020900-12.2011.8.11.0042, RSE 1160/2014, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 22/08/2014)

In casu
, ao explanar os indícios de autoria em seu Relatório, a autoridade policial apenas narra o que inferiu a partir do conteúdo dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e elenca os demais elementos arrecadados durante a apuração,
sem emitir qualquer juízo de valor a respeito dos fatos
, tanto é que inicia a sua descrição consignando justamente que
“
A partir dos elementos informativos colhidos no decorrer do procedimento, constatou-se que
(...)”
. (ID 121127013 - Pág. 126/128).

Com relação às qualificadoras propriamente ditas, tampouco se verifica a alegada eloquência acusatória capaz de ensejar o desentranhamento do Relatório Policial.

Isto porque, no que toca ao tipo penal derivado do
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, verifica-se verdadeiro comedimento e sobriedade por parte do Delegado, o qual identificou a
possível
presença de recurso que dificultou a defesa da vítima explicitando que, nas suas exatas palavras,
“
a forma como a vítima foi encontrada, de cócoras no chão, com o chuveiro ligado,
são indicativos
que a vítima foi atingida de surpresa
(...)”
. (ID 121127013 - Pág. 127) – Destaquei.

Da mesma forma, quanto
ao motivo fútil
, assim como se deu com os indícios de autoria, a autoridade policial tão somente expõe a conclusão que extraiu dos elementos informativos e que o levaram a entender pela suposta desproporcionalidade do crime investigado frente à banalidade da sua possível mola propulsora.

Significa dizer que,
a partir do que foi apurado no inquérito, o subscritor do Relatório meramente consigna a capitulação típico-jurídica à qual se subsumiria a conduta investigada
, elencando os indícios que, em tese, configurariam tanto o tipo penal básico quanto os tipos penais derivados,
sem emitir opinião pessoal que pudesse prejudicar, depreciar ou rotular o réu em plenário
, em irrestrita observância à regra insculpida no art. 10, §1.º, do CPP.

Ademais, mesmo que assim não fosse, em que pese o entendimento diverso da i. defesa, com a devida vênia,
não verifico a ocorrência de prejuízo concreto capaz de dar azo ao desentranhamento almejado
, seja porque elemento informativo do inquérito, por si só, não se presta a respaldar a condenação criminal [
ex vi
do art. 155 do CPP], seja porque, como bem aduziu o MM. Magistrado
a quo
ao analisar a resposta à acusação do réu,
os supostos fatos narrados pela autoridade policial no seu Relatório coincidem com a proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia
,
“a qual, logicamente, é analisada para julgamento da presente ação penal”
. (ID 121127015 - Pág. 32).

Tanto é assim que
o conteúdo do Relatório impugnado não mereceu sequer menção por parte do juízo
a quo
na decisão de pronúncia
, a qual se embasa sobre os depoimentos colhidos durante a instrução criminal (ID 121127019).

Ante o exposto,
por não constatar excesso de linguagem no Relatório da autoridade policial
, e com fulcro na regra do
art. 563 do Código de Processo Penal
,
REJEITO

o pedido de desentranhamento
.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RECORRENTE
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o recorrente suscita a
nulidade
da decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação
idônea no que refere às qualificadoras pertinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
, pois, segundo as razões recursais, ao admitir a manutenção destas circunstâncias no pronunciamento do réu, o juízo
a quo
se limitou a lançar mão de
argumentos genéricos e abstratos
,
sem alinhavar quais seriam as situações concretas e com lastro no acervo fático-probatório dos autos que, em tese, dariam azo à configuração dos tipos penais derivados
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 413, §1.º, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento da pena.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, uma vez que os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida são regidos pelo rito escalonado previsto no art. 406 e ss. do CPP e a competência para analisar de maneira exauriente e julgar tais delitos recai, ao fim e ao cabo, sobre os integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mediante a sua íntima convicção,
também por força de expressa determinação constitucional
, conforme se depreende do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, Constituição Federal.

Volvendo-se ao caso concreto, constato que
razão assiste à i. defesa
no que concerne à manifesta falta de fundamentação no
decisum
objurgado capaz de respaldar a manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, inc. II e IV, do Código Penal.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos da decisão recorrida nos quais o juízo
a quo
se remete e julga admissíveis os tipos penais derivados,
in verbis
:

“Com efeito, de todo o apurado, tem-se que os indícios de autoria delitiva são capazes de assegurar a pronúncia, mormente pelas provas coligidas aos autos, acompanhadas de provas documentais e dos depoimentos colhidos em

juízo. Não obstante, para a impronúncia ou desclassificação, o fundamento que a enseja deve estar comprovado indene de dúvidas, o que não é o caso dos autos. Considero, portanto, que a tese da legítima defesa não restou cristalina, devendo ser submetida a análise perante o Tribunal do Júri.
Nesse mesmo sentido, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não se vislumbra no caso, na medida em que a dinâmica dos fatos, também amparada pelos elementos de prova técnica, testemunhal e material, trazem elementos suficientes para permitir a sua manutenção, ao menos neste momento processual. Ou seja, razoável, neste contexto, admitir-se a presença das qualificadoras, incumbindo aos jurados, em plenário, darem o veredito sobre a sua incidência
”.
(ID 121127019 - Pág. 3/4) – Negritei.

Como se vê, a
ratio decidendi
exposta a fim de pronunciar o réu como incurso nas qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
se apresenta
demasiadamente abstrata
e
não permite a plena compreensão a respeito de quais são as situações fáticas que, hipoteticamente falando, configurariam tais circunstâncias
.

Esclareça-se que motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado e que
fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais
,

desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional
– caso contrário, o livre convencimento motivado do magistrado se tornaria inaceitável arbítrio judicial.

Ademais, não se descura que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014), e tampouco se ignora que, ao expor os indícios de autoria que conduziram à pronúncia do réu propriamente dita, o MM. Magistrado sentenciante coteja de forma sóbria e satisfatória os elementos probatórios angariados em juízo, a exemplo dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Daiani Souza Vaz
,
Emerson Wassem
,
Alexandre Casado das Neves
e
Ademir Antônio dos Santos
, além do interrogatório do próprio recorrente.

Por outro lado,
não é possível extrair do
decisum,
em toda a sua extensão, quais são os contextos fáticos e concretos aferidos a partir das provas dos autos que levaram o d. prolator a entender pela possível presença das qualificadoras
, daí porque se apresenta
flagrante a nulidade do provimento jurisdicional monocrático
, uma vez que a motivação explanada, acaso fosse ratificada nesta instância
ad quem
,
poderia inviabilizar até mesmo a formulação dos respectivos quesitos aos senhores jurados
, nos termos ditados pelo art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 482.

O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato
e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único.

Os
quesitos
serão redigidos em proposições afirmativas
, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.
Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes
”.

Aliás, embora a
denúncia
exponha devidamente a peculiaridade fática que, na intelecção do
Parquet
, consubstanciaria a banalidade e a desproporcionalidade da conduta criminosa imputada ao réu
[
“
a vítima perdeu a vida por ser andarilha e por ter olhado para o caixa do posto de gasolina (acreditaram que ela iria assaltar o comércio)
”
], não passa despercebido que, já nas
contrarrazões recursais
, o i. órgão ministerial consigna que
“
não houve nenhuma ação por parte da vítima que pudesse justificar o seu homicídio, podendo se concluir que este ocorreu por motivo fútil
”
(ID 121127030 - Pág. 4), o que torna
ainda mais imperativo que a decisão pronúncia delimite no que teria consistido a futilidade que propeliu o delito
.

Com efeito, na atual fase processual, o Juiz de Direito deve apontar as qualificadoras de modo a não influenciar ou enviesar a percepção dos jurados acerca dos fatos, mas também lhe incumbe indigitar o contexto fático e discriminar minimamente as circunstâncias concretas que ensejariam a sua presença e justificariam o seu eventual reconhecimento pelo Conselho de Sentença,
inclusive para que a acusação tenha a sua atividade delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado
, surpreendendo assim a defesa em Plenário.

Sobre o tema, colho a judiciosa lição de
GUILHERME NUCCI
:

“Havia polêmica doutrinária e jurisprudencial acerca do conteúdo dos artigos do libelo, hoje suprimido pela Lei 11.689/2008, que diziam respeito às qualificadoras. Debatia-se se o acusador deveria, sempre, descrever, minuciosamente, o conteúdo das mesmas ou bastaria fazer menção a elas, procedendo-se à sua sustentação e fundamentação em plenário. (...).
Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo
.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz
. Em suma,
as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 142/143) – Destaquei.

Portanto, não tendo o juízo
a quo
delimitado o contexto fático que o levou a manter as qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal, e sequer mencionado em que consistiriam as situações concretas caracterizadoras das aludidas circunstâncias,
impõe-se reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que outro
decisum
seja proferido, considerando-se assim
prejudicado o pedido de mérito voltado ao decote em si dos tipos penais derivados
, sob pena de supressão de instância.

Em situações semelhantes, não decidiu de maneira diversa este e. Sodalício estadual, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“A pretensão do recorrente para que o Tribunal exclua as qualificadoras não pode ser acolhida quando o juiz da causa não as fundamentam em elementos concretos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade parcial da decisão
”.
(N.U 1026845-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) – Destaquei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS
– INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 93, INCISO IX, DACF E 413, § 1º, DO CPP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.
Embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da autoria e presença das qualificadoras, em observância aos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal
.
A ausência de manifestação a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificaram o crime –motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –, enseja a nulidade da decisão de pronúncia
”.
(N.U 1020160-51.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020) – Destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
REJEITO

o pedido de desentranhamento do Relatório da autoridade policial e
ACOLHO
a
segunda

preliminar
arguida pelo recorrente
JOSÉ CARLOS BIATO
, a fim de
DECLARAR A NULIDADE
da
decisão de pronúncia proferida em seu desfavor pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n.º 950-26.2015.8.11.0026, e, por conseguinte,
determino

que outra seja proferida
, dessa vez não apenas delineando os bem expostos indícios de autoria, mas também delimitando as situações fáticas porventura evidenciadas nos autos que, em tese, configuram o
motivo fútil
e o
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Com isso, considero
prejudicado o pedido de mérito
voltado ao decote em si dos tipos penais derivados, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022